Tribunal: TJPA
Processo: 0805269-97.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805269-97.2023.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVANILSON BLANS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA DE SAÚDE AJUIZADA CONTRA O PODER PÚBLICO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada por Ivanilson Blans Ribeiro, julgou procedente o pedido para condenar o réu à realização de procedimento cirúrgico de correção de fratura acetabular, com transporte do paciente e acompanhante, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O apelante requer a reforma parcial da sentença para que a verba honorária seja arbitrada por equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em demanda de saúde proposta contra o Poder Público, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema 1313, firmou tese vinculante no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

A controvérsia recursal se enquadra na orientação firmada no Tema 1313, pois a ação tem por objeto a efetivação do direito à saúde mediante realização de procedimento cirúrgico custeado pelo Estado.

A fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa não observa o critério definido pelo precedente vinculante do STJ para as demandas de saúde contra a Fazenda Pública.

A verba honorária deve ser arbitrada por equidade, com observância dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, consideradas as peculiaridades do caso concreto e a relevância da atuação da Defensoria Pública na tutela urgente de direito fundamental.

O montante de R$ 1.500,00 mostra-se compatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade para remunerar a atuação processual desenvolvida no feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados por apreciação equitativa. 2. O arbitramento de honorários em percentual sobre o valor da causa, em ações de saúde contra a Fazenda Pública, contraria a orientação firmada no Tema 1313 do STJ. 3. A fixação equitativa da verba honorária deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 85, § 8º, 85, § 8º-A, 487, I, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; Lei estadual nº 6.717/05.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1313: “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente
.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805269-97.2023.8.14.0039

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADA:
IVANILSON BLANS RIBEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIO NONATO FALANGOLA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS/PA
, que nos autos de Ação Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada por
IVANILSON BLANS RIBEIRO
, patrocinado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, julgou procedente a ação nos seguintes termos (ID n. 33651871):

“(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, confirmo a Tutela de Urgência e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o réu à realização do procedimento cirúrgico de correção de fratura acetabular em hospital público ou particular às expensas do Estado, com o transporte (do paciente/acompanhante).

Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, por força de lei. Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC). (...)”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 33651872), alegando que a fixação dos honorários advocatícios não observou o entendimento vinculante do Tema 1313 do STJ, sustentando que, em demandas de saúde, a fixação deve ocorrer por equidade, e não por percentual, requerendo a redução do quantum arbitrado.

No ID n. 33651875,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, apenas para adequar o critério de fixação dos honorários advocatícios, fixando-os por equidade, mantido, contudo, valor compatível com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (ID n. 35175893)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base na equidade, à luz do disposto no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o valor econômico da demanda seria inestimável.

No tocante à necessidade de fixação de honorários de forma equitativa, assiste razão à ambos os apelantes, eis que a controvérsia fora dirimida pelo C. Tribunal da Cidadania, no Tema 1313.

Vejamos o que dispõe a tese fixada:

Tema 1313/STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Destarte, ante as peculiaridades do caso concreto, sendo atraída a regra do §8º do art. 85 do CPC/2015, para fins de fixação da verba honorária, destarte, observando-se os critérios previstos no §2º, do art. 85, do CPC, entendo por bem em fixar os honorários advocatícios no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sobretudo diante da relevância da atuação da Defensoria Pública, que envolveu a efetivação de direito fundamental, mediante a adoção de medidas urgentes para realização de procedimento cirúrgico essencial, a serem revertidos ao FUNDEP - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, a ser depositado na conta corrente de no 182900-9, banco nº 037, agência nº 015, instituído pela Lei no 6.717/05, CNPJ n.346395260001- 38.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Os valores dos honorários devem serem revertidos ao FUNDEP - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, a ser depositado na conta corrente de no 182900-9, banco nº 037, agência nº 015, instituído pela Lei no 6.717/05, CNPJ n.346395260001- 38.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026